Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-25.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. REQUISITOS DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A Lei de Falências estabelece ser devida a remuneração ao administrador, que deverá ser custeada pela massa falida.

2. Entretanto, em situações excepcionais, em havendo suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com tal despesa, pode-se exigir do credor que pleiteia a decretação da falência a antecipação esse adiantamento.

3. Os fatos retratados nos autos se enquadram na exceção, porque o demandante tentou receber a dívida em ação de execução, mas teve sua pretensão frustrada, em que pese o pequeno valor da dívida.

4. Para o arbitramento da remuneração do administrador, devem ser observados a capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho, bem como os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

5. Tratando-se de dívida de pequena monta, a remuneração pode ser fixada acima dos limites dos arts. 24, §§ 1o e 5o, da Lei no 11.101/2005, a fim de assegurar uma remuneração digna e compatível com a complexidade do trabalho a ser realizado.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.